Tribunal: TJMT
Processo: 1039241-75.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039241-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA MARTINS ARCANJO - CPF: 798.670.226-53 (RECORRENTE), THIAGO FRANCA CABRAL - CPF: 004.843.901-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
LEI
6.614/1994
REVOGA
DA. INCORPORAÇÃO DOS PROVENTOS PERCEBIDO
S
EM CARGO EM COMISSÃO. DIREITO NÃO RECONHECIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Direito Adquirido ao Regime Jurídico do Servidor Público.
Não há direito adquirido a regime jurídico do servidor público, desde que respeitad
a
a irredutibilidade de vencimentos. Precedentes no STF e STJ (
STF RE 656982
AgR
e S
TJ
AgInt
nos
EDcl
no RMS n. 47.272/PR
STJ)
.
A Lei Estadual 6.614/1994,
que
disp
unha
sobre o quadro de pessoal do Poder Judiciário
e
assegurava aos servidores
o
direito
à
incorporação de proventos percebidos em cargo em comissão por mais de 5 anos consecutivos ou 10 anos interpolados
foi revogad
a
pela Lei
8.814/2008
, sendo que
o seu artigo 45, que garantia o referido direito, foi
revogado anteriormente, pela

Lei
7.299/2000. Por não haver direito adquirido ao regime jurídico, o direito
à
incorporação de proventos deve ser indeferido após a vigência do novo regime, sendo
garantid
a
apenas a irredutibilidade salarial para os servidores que já
haviam
se beneficiado com a incorporação (N.U 0019331-08.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019 e N.U 0051231-69.2012.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014, Publicado no DJE 22/08/2014). O juiz de primeiro grau assim pontuou:
"Com o advento da Lei n. 8.814/08, que instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) do Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, foi abolida, definitivamente, a possibilidade de incorporação de vantagens do cargo de comissão aos vencimentos do servidor, de modo que a data da sua promulgação (15 de janeiro de 2008) se torna o termo final para que o servidor, completada a condição até a referida data, invocasse o direito."

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1039241-75.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
CARLA MARTINS ARCANJO

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CARLA MARTINS ARCANJO

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
tem

direito

adquirido

a

incorporação
de
proventos

percebidos

pelo
cargo
comissionado

denominado
CNE V, visto que
o

ocupou

por

mais
de 5
anos
; b) o
direito

lhe

foi

concedido

em

fevereiro
/2009
pelo

Conselho
da Magistra
tura
,
todavia
,
em

março
/2009,
indevidamente

revogado
.
Requereu
o
pagamento
da
diferença

salarial
do
período

não

prescrito
e a
retificação
de
seus

proventos
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos etc.
Trata
-se de
reclamação

em
que,
servidor
(a) do Poder
Judiciário
,
suscita
a
nulidade
de
ato

administrativo
, que
cassou

incorporação
de
vantagens
de cargo
comissionado
,
ao

argumento
da
inconstitucionalidade
da Lei Estadual 7.299/00,
por

vício
formal de
iniciativa
,
eis
que
encaminhada

apenas

pelo
Presidente do TJ, à
época
,
quando
o
correto
seria
pelo
Pleno do E. TJMT.
Citado
, o
requerido

não

ofereceu

contestação
, de modo que se
impõe
a
decretação
da
revelia
(art. 344 do CPC),
sem
,
contudo
,
aplicar-lhes

os

seus

efeitos
,
por
ser
indisponível
o interesse
público
. É o
sucinto

relatório
,
até

porque

dispensado
,
nos

termos
do art. 38 da Lei n°. 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09.
Decido
.
Desnecessária
a
dilação

probatória
,
eis
que
o

feito

comporta

julgamento

antecipado
,
nos

moldes
do art. 355, inc. I, do CPC. No
mérito
, a
demanda
é
improcedente
.
Isso

porque
,
mesmo

em

caso
de eventual
reconhecimento
da
inconstitucionalidade
da Lei Estadual n. 7.299/00, a
parte

reclamante

não

fará
jus
a

incorporação
de
vantagens

pelo

exercício
de
função

gratificada
.
Explico
: Com o
advento
da Lei n. 8.814/08, que
instituiu
o Sistema de
Desenvolvimento
de
Carreiras
e
Remuneração
(SDCR) do
Servidores
do Poder
Judiciário
do Estado de Mato Grosso,
foi

abolida
,
definitivamente
, a
possibilidade
de
incorporação
de
vantagens
do cargo de
comissão

aos

vencimentos
do
servidor
, de modo que a data da
sua

promulgação
(15 de
janeiro
de 2008) se
torna
o
termo
final para que
o

servidor
,
completada
a
condição

até
a
referida
data,
invocasse
o
direito
.
Ademais
,
oportuno

destacar
,
consoante

entendimento

sedimentado

em

nossa

jurisprudência
,
não

há

direito

adquirido
a regime
jurídico
. Assim, da
análise
da
ficha

funcional
da
parte

demandante
,
constata
-se que a
parte

autora

não

completou
,
até
a data
supracitada
, a
regra

estabelecida

nos

dispositivos
,
mesmo

revogados
, qual
seja
: 1 -
exercício
de cargo
em

comissão

pelo

período
de 05 (
cinco
)
anos

ininterruptos
; 2 -
exercício
de cargo
em

comissão

pelo

período
de 10 (
dez
)
anos

interpolados
, de modo que,
repita
-se, eventual
reconhecimento
de
inconstitucionalidade
da Lei Estadual 7.299/00
em
nada
beneficiar
-
lhe
-á
. Diante do
exposto
, JULGA-SE IMPROCEDENTES
os

pedidos

descritos

na

inicial
e,
por

consequência
, EXTINGUE-SE o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009. P.I.C
. Cuiabá
, data
registrada
no
sistema
. Érico de Almeida
Duarte Juiz
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que

o

pleito

deve
ser
acolhido
, visto que
o

indeferimento

representaria

tratamento

desigual
se
comparado
com outros
servidores
que
t
iveram
o
seu

direito
de
incorporação

deferido
.
Requereu o provimento do recurso para deferir o pleito

autoral
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024